Tribunal: STF
Processo: HC 253951
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado para redimensionar a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, que manteve a condenação por homicídio qualificado, com pena estabelecida em 20 anos de reclusão. O agravante alega exasperação indevida da pena-base, requerendo sua fixação no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus; (ii) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5. A dosimetria da pena, como atividade discricionária do magistrado, foi corretamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que valorou negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, como a culpabilidade elevada do réu, o planejamento prévio do crime, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e as graves consequências do delito, que afetaram não só a vítima direta, mas toda a comunidade. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não conhecido.”



    O impetrante alega que tanto a culpabilidade, como a conduta social circunstâncias e consequências do delito são normais à espécie e, por isso, não excedem as elementares do tipo, de modo que a exasperação empreendida pelas instâncias originárias é ilegal e desprovida de adequada fundamentação. 



    À vista do exposto, pleiteia-se a reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente, a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juiz a quo ao dosar a pena-base, fixou-a em 20 (vinte) anos de reclusão, nos seguintes termos:



    Passo, pois, à dosimetria da pena, em observância ao Princípio Constitucional de Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988 e das disposições contidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.



    A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. O réu vende sua motocicleta e compra uma arma de fogo para matar a vítima. Fez um planejamento da ação criminosa. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009. 



    No vetor antecedentes, saliento que o réu possui um único processo (0013829- 41.2019.8.08.0048), não julgado e por fato posterior (26/06/2019) a este que ora se julga (23/06/2019). Diante disso, nada a valorar. 



    Existem elementos para se valorar negativamente a conduta social do réu, pois ele era apontado como uma pessoa temida na localidade, um verdadeiro “psicopata”, ameaçava as pessoas entre elas um adolescente, efetuava ligações entre telefones fixos para ameaçar familiares da vítima. Saliento que essas informações não se confundem com o histórico criminal. Visando corroborar a posição, seguem os julgados: A conduta social “constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social” (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) 



    Ausentes elementos acerca da personalidade do réu, nada a valorar; 



    Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;



    As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime. Outro ponto a ser analisado é a relação próxima entre réu e vítima. Eles se conheciam, suas famílias eram próximas e conhecidas. A vítima já tinha presenteado a vítima com uma bíblia. A vítima conhecia os hábitos, itinerários e localização do réu. Visando sedimentar a valoração cito: “A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial “circunstâncias do crime”. O acórdão combatido apresenta argumentos válidos neste sentido, uma vez que o acusado valeu-se da relação de amizade entre a vítima e sua filha, aproveitando-se dos momentos em que ela estava em sua residência para a prática dos ilícitos, justificando-se, pois, o incremento da reprimenda”. (STJ. AgRg no REsp 1.964.036/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)



    As consequências do crime, são graves a espécie pois se vitimou um homem que exercia o presbitério (pastor) da Igreja Assembleia de Deus com forte assistencialismo a comunidade em que estava inserida com projetos sociais com crianças com necessidades especiais. Uma pessoa que buscava ajudar a sua comunidade e os menos favorecidos. Foi o próximo que ele servia (ex fiel da sua igreja) que lhe tira a vida. Outrossim, a vítima deixa viúva e três filhos, uma em especial ouviu os tiros e vê seu pai desfalecer dentro da cozinha. Um trauma para o resto da vida. Em sentido próximo, cito o seguinte julgado: 2. A existência de filho menor do casal constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base pelo reconhecimento da circunstância judicial desfavorável consequências do crime, no caso de morte da genitora provocada pelo próprio pai do menor. 3. Essa circunstância, portanto, é apta a afastar a pretensa similitude entre os casos confrontados quando o acórdão paradigma não apresenta tal particularidade. [...]. (STJ. AgRg nos EDv nos EREsp 1.808.015/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 12/2/2021.)



    O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013); 



    A situação econômica do réu é de hipossuficiência.  Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, em 20 (vinte) anos de reclusão” (eDOC.05).



    Em sede de apelação criminal o TJES manteve incólume a dosimetria da pena (eDOC.08) e, por fim, o STJ também negou ilegalidade na dosagem da reprimenda, conforme a seguinte fundamentação:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 71/77), observa-se que, ao manter a reprimenda do paciente, o Tribunal de origem entendeu que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, seguindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme exigido pela jurisprudência pacífica do STJ e STF. O Tribunal de origem destacou que a culpabilidade do réu foi agravada pelo fato do crime ter sido planejado, envolvendo a venda de uma motocicleta para a aquisição da arma e um claro planejamento da ação criminosa, demonstrando um elevado grau de reprovabilidade da conduta. 



    Além disso, a conduta social do réu foi valorada negativamente com base em evidências de que ele era uma pessoa temida na comunidade, sendo descrito como um "psicopata" que ameaçava as pessoas, incluindo um adolescente e familiares da vítima, através de ligações telefônicas, o que evidencia um comportamento antissocial extremo.



    As circunstâncias do crime, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis devido ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida em via pública, sem chance de reação, sendo atacada de forma premeditada e pelas costas. A relação próxima entre o réu e a vítima, que eram conhecidos e cujas famílias tinham um relacionamento, também foi considerada um fator que aumentou a gravidade da ação criminosa.



    As consequências do crime foram consideradas especialmente graves, pois a vítima era um pastor da Igreja Assembleia de Deus, com forte envolvimento em projetos sociais e assistenciais na comunidade, o que amplifica o impacto negativo do crime. A vítima deixou viúva e três filhos, um dos quais presenciou o assassinato, causando um trauma duradouro, o que justifica a exasperação da pena. 



    A fixação da pena, como cediço, é um momento em que o juiz, após analisar as provas e ouvir as partes, determina a pena adequada ao caso concreto, observando as balizas legais e utilizando de sua discricionariedade fundamentada para garantir que a punição seja justa e proporcional. No caso em tela, a exasperação da pena-base em oito anos, fixando-a em 20 anos de reclusão, foi bem fundamentada, conforme os critérios legais previstos no artigo 59 do Código Penal, e é adequada às circunstâncias específicas do crime, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.



    (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (eDOC.10).



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente